Tribunal: STF
Processo: RHC 261017
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICOS ARGUMENTO E PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.